Tribunal: TJPA
Processo: 0803761-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803761-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: INGRID CARDOSO TAVARES

IMPETRANTE: JOAO FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Ingrid Cardoso Tavares, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de extorsão qualificada pelo concurso de pessoas (CP, art. 158, §1º) e organização criminosa (CP, art. 288). O impetrante alega inexistência dos requisitos da prisão preventiva e ausência de fundamentação idônea no decreto cautelar, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de prisão domiciliar, sob o fundamento de que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva da paciente diante da alegação de ausência de fundamentação idônea e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; (ii) analisar a viabilidade da concessão da prisão domiciliar com fundamento na maternidade de menor de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o modus operandi dos delitos imputados à paciente, caracterizados por uma estrutura criminosa organizada, com divisão de tarefas e emprego de grave ameaça, incluindo disparos de arma de fogo para intimidação das vítimas.

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo envolvimento da paciente em organização criminosa voltada à prática sistemática de extorsões.

As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Súmula nº 08 do Tribunal: "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva."

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) não se mostra adequada diante da gravidade dos delitos e da periculosidade da paciente, nos termos do art. 282, II, do CPP.

A concessão de prisão domiciliar à paciente, ainda que mãe de menor de 12 anos, é vedada nos termos do art. 318-A, I, do CPP e do HC coletivo nº 143.641-SP, pois os crimes imputados envolvem violência e grave ameaça. Precedentes do STF e STJ reforçam essa impossibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

A gravidade concreta da conduta criminosa e o modus operandi que evidencia periculosidade do agente justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A presença de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A concessão de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos é inviável nos casos em que os crimes imputados envolvem violência ou grave ameaça, nos termos do art. 318-A, I, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 318, 318-A e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 211284 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022; STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020; STF, HC 240368, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 27/05/2024; STJ, HC 812.820/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar,
impetrado por advogado em favor de

INGRID CARDOSO TAVARES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, nos autos do processo judicial eletrônico nº 0805573-66.2024.8.14.0070.

O impetrante afirma que a paciente fora presa preventivamente em 24/01/2025, acusada da prática dos crimes insertos nos arts. 158, §1º c/c 288, ambos do CP.

Aduz que o delegado de polícia civil representou, em um primeiro momento, pela custódia cautelar da paciente, o que fora denegado pelo juízo monocrático. Depois, houve juntada do relatório final, em que se representou pela prisão preventiva da paciente sem nenhum fato novo. Esse pleito fora acolhido pela autoridade coatora e, posteriormente, oferecida a denúncia.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
“o Juízo coator só cita que a Paciente manteria SUPOSTAMENTE o controle operacional em algumas regiões. Porém, não fundamenta o por quê ela deveria ser presa e não aplicar uma medida cautelar do art 319 do CPP.”.

Sustenta que a paciente é mãe de uma filha menor de 12 anos de idade, sendo a única responsável por sua subsistência. Destaca que ostenta
condições pessoais favoráveis
: primária, bons antecedentes, residência fixa e profissão definida.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer,
em

liminar e no mérito
, que seja expedido o competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (ID nº 25198633), as quais foram efetivamente prestadas (ID nº 25263314).

Indeferi a liminar
(ID nº 25324269).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 25510444).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 28/11/2024, na cidade de Abaetetuba/PA, a paciente e os demais denunciados, em concurso de agentes e com unidade de desígnios, teriam praticado o crime de extorsão qualificada pelo concurso de pessoas, exigindo, mediante grave ameaça, valores indevidos de mototaxistas que operavam nas proximidades do supermercado Líder. Os irmãos Bruno Correa da Costa e Rafael Correa da Costa seriam os líderes da organização criminosa, coordenando as extorsões de maneira remota, utilizando-se de mensagens, videochamadas e intermediários, como os denunciados Walber Junior Lima Batista e Reinaldo Carvalho Nunes, que realizavam as cobranças diretas das vítimas.

Por sua vez, a paciente Ingrid Cardoso Tavares, conhecida pelo apelido de "Tia", supostamente teria função de manter controle operacional em algumas regiões do município, auxiliando na identificação de novas vítimas e no monitoramento do cumprimento das ordens. Liliane Araújo Vaz, por seu turno, atuaria como suporte financeiro e logístico, auxiliando na transferência e ocultação dos valores arrecadados.

O esquema criminoso consistia na exigência de uma taxa mensal, conhecida como "caixinha", no valor de R$50,00, sob pena de os mototaxistas sofrerem represálias, como agressões físicas ou prejuízos aos seus veículos, além de ameaças diretas de morte.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O juízo coator decretou a medida extrema nos seguintes termos:

“3. DA PRISÃO PREVENTIVA DE INGRID CARDOSO TAVARES, BRUNO CORREA DA COSTA E LILIANE ARAÚJO VAZ

Presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado nos indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos imputados aos representados, e o periculum libertatis decorrente da necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Os elementos colhidos na investigação apontam que BRUNO CORREA DA COSTA e RAFAEL CORREA DA COSTA seriam os líderes da organização criminosa, coordenando as extorsões de maneira remota. LILIANE ARAÚJO VAZ atuaria no suporte financeiro e logístico do grupo, auxiliando na transferência e ocultação dos valores arrecadados. Já INGRID CARDOSO TAVARES manteria o controle operacional em algumas regiões do município.

O modus operandi revela uma aparente estrutura criminosa organizada, com divisão de tarefas e emprego de grave ameaça, inclusive com disparos de arma de fogo para intimidação das vítimas. Há, ainda, informações sobre planejamento de outros delitos.

Portanto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de INGRID CARDOSO TAVARES, BRUNO CORREA DA COSTA e LILIANE ARAÚJO VAZ.”

Segundo a denúncia, o papel da paciente, conhecida pelo apelido de "Tia", seria supostamente manter controle operacional em algumas regiões do município, auxiliando na identificação de novas vítimas e no monitoramento do cumprimento das ordens.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(
ID nº 134938169 pág. 3-4)
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal,
diante da
gravidade em concreto do crime
revelada pelo
modus operandi

empregado na empreitada criminosa, sendo destacado no ato judicial combatido que o
“modus operandi revela uma aparente estrutura criminosa organizada, com divisão de tarefas e emprego de grave ameaça, inclusive com disparos de arma de fogo para intimidação das vítimas. Há, ainda, informações sobre planejamento de outros delitos.”.

No ponto, bem ponderou a Procuradoria de Justiça que
“O periculum libertatis, restou demonstrado no caso concreto, posto que, a jurisprudência pátria considera legítima a segregação cautelar destinada a desarticular organização criminosa, o que tem especial dimensão no caso destes autos, considerando que a paciente e demais acusados integrariam grupo criminoso, fator que dificulta a atividade investigativa dos órgãos de segurança pública. Por conseguinte, resta configurada a necessidade da segregação cautelar da paciente para a garantia da ordem pública, visto tratar-se de pessoa acusada de integrar grupo criminoso que agiam extorquindo mototaxistas em vários pontos da cidade de Abaetetuba e determinando represálias, inclusive agressões físicas ou danos aos veículos, além de ameaças de morte, havendo a possibilidade de reiteração delitiva.”
(ID nº 25510444 pág. 3-4).

De fato, na esteira da jurisprudência do c. STF, a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. (HC 211284 AgR, Relator(a): Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022).
“A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020).

Com efeito, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Não se evidencia, estreme de dúvidas, a alegada inocência da paciente quando a defesa alegou, em petição posterior ao parecer da Procuradoria de Justiça, de que
“o Relatório Final da Policia Civil QUE não consegue identificar a autoria de quem seria a pessoa de APELIDO “TIA O ACUSADO WALBER “DESCREVE QUE SERIA UMA PESSOA MORENA DE CABELO CURTO”
, tornando temerário o atendimento ao pleito deduzido, sobretudo porque a peça acusatória, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, demonstra o possível envolvimento do paciente no delito em tese. A participação do paciente nos delitos aos quais foi imputado bem como a função efetivamente exercida requer o revolvimento da matéria fática, o que somente poderá ser discutido durante a instrução criminal.

Ademais, é sabido que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
habeas corpus
coletivo nº 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva em domiciliar para todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes, desde que os crimes por ela praticados não envolvessem violência ou grave ameaça à pessoa e não tivessem sido cometidos contra os seus descendentes ou dependentes. A partir da publicação do sobredito acórdão, reconheceu-se a necessidade de que a matéria fosse regulamentada o que levou à edição da Lei nº 13.769/2018, com a inclusão de dois novos dispositivos no âmbito do art. 318 do Código de Processo Penal.

Averbo que, por ocasião do julgamento do referido HC, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, em se tratando de criança em fase de desenvolvimento, a imprescindibilidade da mãe para os cuidados da criança encontra-se presumida, sendo desnecessária a sua comprovação pela defesa.

Em que pese a comprovação de ser mãe de filho menor de doze anos de idade, a paciente não faz jus ao benefício da prisão domiciliar cautelar, devido à vedação prevista no artigo 318-A, I, do Código de Processo Penal e HC coletivo nº 143.641-SP, tendo em vista que é acusada, na ação penal em questão, de ter cometido crime com violência e ameaça à pessoa,
situação
a justificar o indeferimento do benefício pretendido.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência do c. STF e STJ:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PAI E ÚNICO RESPONSÁVEL POR CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .

(STF - HC: 240368 SP, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-05-2024 PUBLIC 29-05-2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MULHER COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. ART. 318 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PERPETRADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COM RESULTADO MORTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente, após o advento de sentença condenatória, pela prática de roubo triplamente majorado e extorsão mediante sequestro com resultado morte, com pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar, fundamentado no fato de a paciente ser mãe de filho menor de 12 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se estão presentes os requisitos para a revogação da prisão preventiva da paciente; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é mantida com base na gravidade concreta dos crimes cometidos pela paciente, que participou de delitos com emprego de violência e grave ameaça, resultando em morte da vítima, o que justifica a custódia para garantir a ordem pública.

4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, embora prevista para mulheres com filhos menores de 12 anos (art. 318, CPP), não é cabível nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, conforme expressamente vedado pelo art. 318-A do CPP.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar quando o crime envolve violência ou grave ameaça, mesmo que a ré seja mãe de criança menor de 12 anos.

6. As circunstâncias do caso concreto, incluindo a participação relevante da paciente no crime e a existência de indícios de envolvimento em atividades criminosas, demonstram a periculosidade da ré, afastando a possibilidade de medidas cautelares menos gravosas.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 812.820/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

(Grifos meus)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 27/03/2025